Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0701063-49.2025.8.07.0009 APELANTE: MARCUS ANDRE OLIVEIRA FAGUNDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a parte ré para responder aos embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator